Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-26.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo. Pretensão de reforma pela Turma Julgadora. DESCABIMENTO: Não há situação nova para se modificar o que foi decidido. Não comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente para o recolhimento do preparo recursal. Decisão de indeferimento da justiça gratuita

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo. Pretensão de reforma pela Turma Julgadora. DESCABIMENTO: Não há situação nova para se modificar o que foi decidido. Não comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente para o recolhimento do preparo recursal. Decisão de indeferimento da justiça gratuita mantida.

APELAÇÃO. DESERÇÃO. Pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da apelação. Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: O apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, 2o, ambos do CPC. Mesmo com a interposição do Agravo Interno, que não tem efeito suspensivo (arts. 253 do RITJSP e 995 do CPC), cabia ao recorrente efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, para evitar a deserção, o que não fez. Reconhecimento da deserção que se impõe. Recurso que não reúne condições para ser conhecido.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.